Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.Réu envolvido em crime comum e hediondo. Reincidência.
A nova regência trazida pela denominada lei de "Pacote Anticrime" exige o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime de internos nesta situação processual, conforme disposições expressas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.